Tribunal: TJDFT
Processo: 0004624-52.2012.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0004624-52.2012.8.07.0018 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DANIELA CRISTINA BARBOSA DA CRUZ DESPACHO Homologo o pedido de desistência do agravo em recurso extraordinário interposto pelo DISTRITO FEDERAL formulado no ID 68862513, na forma do artigo 998 do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007